Tribunal: TJBA
Processo: 0000263-12.2015.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000263-12.2015.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ZIOMAR SILVA MAGALHAES

Advogado(s)
:
EDSON PEREIRA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:
JOYCE ADRIELLE SILVA GOMES, RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR SEM CONCURSO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO MUNICÍPIO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO A SALDOS SALARIAIS E FGTS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Cobrança ajuizada em face do Município de Tanque Novo, sob o fundamento de ausência de prova do vínculo funcional alegado pela autora. No recurso, sustenta-se que o próprio ente municipal reconheceu a prestação de serviços, embora sem prévia aprovação em concurso público, postulando-se a reforma da sentença para condenação ao pagamento das verbas devidas pelo período trabalhado e dos depósitos de FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a contestação apresentada pelo Município constitui reconhecimento suficiente da prestação de serviços pela autora, afastando o fundamento de improcedência por ausência de prova do fato constitutivo do direito; e (ii) estabelecer se a contratação temporária irregular, realizada sem concurso público e para atividade ordinária permanente, assegura à autora o direito ao recebimento dos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contestação apresentada pelo Município reconhece expressamente que a autora prestou serviços, limitando-se a controverter a carga horária efetivamente cumprida e a forma de remuneração, o que afasta a conclusão de inexistência de prova do vínculo fático mantido entre as partes.

4. A distribuição do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC deve ser examinada à luz das alegações efetivamente deduzidas e do conjunto probatório dos autos, não sendo admissível desconsiderar confissão constante da própria defesa do réu.

5. A contratação da autora sem prévia aprovação em concurso público, para o exercício de atividade ordinária permanente, viola o art. 37, II, da Constituição Federal e não se enquadra nas hipóteses excepcionais de contratação temporária admitidas pelo art. 37, IX, da CF.

6. A inobservância da exigência constitucional de concurso público impõe a declaração de nulidade da contratação, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal.

7. A nulidade do vínculo não afasta o dever da Administração de remunerar os serviços efetivamente prestados, porque o ordenamento jurídico repudia o enriquecimento sem causa do Poder Público.

8. A jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal assegura, nas contratações nulas com a Administração Pública, o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, sem extensão a outras verbas incompatíveis com a nulidade do vínculo.

9. A ausência de traslado, para a Justiça Comum, dos documentos juntados na Justiça do Trabalho transfere ao Município o ônus de demonstrar a quitação dos salários e a regularidade dos depósitos fundiários, prova que não foi produzida nos autos.

10. O provimento do recurso impõe a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, a serem arbitrados em liquidação de sentença, na forma do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento, pelo Município, da efetiva prestação de serviços pela autora afasta a improcedência fundada em ausência de prova do vínculo alegado.

2. A contratação temporária sem concurso público, para atividade ordinária permanente e sem demonstração de excepcional interesse público, é nula nos termos do art. 37, II e § 2º, da Constituição Federal.

3. A nulidade da contratação administrativa não exclui o direito ao pagamento dos salários referentes ao período efetivamente trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

4. Incumbe ao ente público comprovar a quitação das verbas salariais e a regularidade dos depósitos fundiários quando reconhecida a prestação laboral e inexistente prova documental apta nesse sentido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; CPC, art. 373, I e II, e art. 85, § 4º, II; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478, Tema 191 da repercussão geral; STF, RE 765.320, Tema 916 da repercussão geral; TST, Súmula nº 363; TJCE, Apelação Cível nº 0050058-97.2021.8.06.0108, Rel. Des. Francisco Gladson Pontes, 2ª Câmara de Direito Público, j. 24.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0000263-12.2015.8.05.0254
, em que figura como Apelante
ZIOMAR SILVA MAGALHAES
e Apelado o
MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria